Tribunal: TJSP
Processo: 2258978-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Indeferimento – Autora que apresenta situação financeira incompatível com a concessão da benesse – Declaração que traz apenas presunção relativa de pobreza – Benefício que é medida excepcional, concedida quando a necessidade de arcar com os custos do processo cause prejuízo próprio ou à família do jurisdicionado – Situação não evidenciada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Indeferimento – Autora que apresenta situação financeira incompatível com a concessão da benesse – Declaração que traz apenas presunção relativa de pobreza – Benefício que é medida excepcional, concedida quando a necessidade de arcar com os custos do processo cause prejuízo próprio ou à família do jurisdicionado – Situação não evidenciada – Impossibilidade de reforma – Precedente – Não provimento do recurso.